Tribunal: TJES
Processo: 0020594-39.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020594-39.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO FERNANDO BONELA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0020594-39.2019.8.08.0012

APELANTE: MARIO FERNANDO BONELA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO (“GOLPE DA OLX”). DEPÓSITO VOLUNTÁRIO EM CONTA DE TERCEIRO FRAUDADOR. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Mário Fernando Bonela contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, visando à reparação por danos materiais (R$ 50.000,00) e morais (R$ 30.000,00) decorrentes de fraude na compra de caminhão anunciada em plataforma digital, na qual o autor realizou depósito de R$ 50.000,00 em conta de terceiro fraudador. Sustenta falha do banco por permitir o saque integral do valor minutos após o depósito, em descumprimento à Circular nº 3.839/2017 do BACEN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira ré falhou em seu dever de segurança ao permitir o saque imediato dos valores depositados em conta de terceiro; e (ii) estabelecer se há nexo causal entre a suposta omissão do banco e o dano sofrido pelo apelante, vítima de golpe praticado fora do ambiente bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva (art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ), mas admite excludente quando comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caracterizando fortuito externo.

4. No chamado “Golpe da OLX”, a fraude é engendrada fora do ambiente bancário, e o consumidor, ludibriado, realiza voluntariamente o depósito ou a transferência em favor do estelionatário, sem participação do banco no evento danoso.

5. A conduta do apelante, ao efetuar depósito de elevada quantia em espécie (R$ 50.000,00) na conta de pessoa estranha à negociação, constitui causa primária e determinante do prejuízo, rompendo o nexo causal com qualquer atuação da instituição financeira.

6. O saque de R$ 40.000,00 “na boca do caixa” não violou o art. 9º-A da Circular nº 3.839/2017 do BACEN, pois o limite de provisionamento obrigatório aplica-se apenas a saques em espécie iguais ou superiores a R$ 50.000,00, valor não atingido em operação única.

7. Os R$ 10.000,00 restantes, levantados de forma fracionada em caixas eletrônicos, não configuram descumprimento normativo, inexistindo prova de que tenham superado limites operacionais da conta.

8. Não comprovado o momento exato da comunicação da fraude à ouvidoria do banco, tampouco demonstrado que tal comunicação ocorreu antes dos saques, inviabilizando o reconhecimento de omissão ou negligência da instituição.

9. Demonstrada a culpa exclusiva da vítima, configurado o fortuito externo e ausente falha na prestação de serviço bancário, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira não responde por danos decorrentes de golpe praticado fora do ambiente bancário quando o consumidor, por sua livre vontade, realiza depósito ou transferência para conta de terceiro fraudador.

2. A Circular nº 3.839/2017 do BACEN não impõe exigência de provisionamento prévio para saques em espécie inferiores a R$ 50.000,00.

3. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil objetiva do banco, configurando fortuito externo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I, e art. 85, § 11; BACEN, Circular nº 3.839/2017, art. 9º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479, Segunda Seção, j. 27/06/2012, DJe 01/08/2012; TJES, AC nº 0017736-62.2020.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 03/03/2024; TJSP, ApC nº 1032305-32.2024.8.26.0405, Rel. Des. Décio Rodrigues, j. 22/09/2025; TJSE, AC nº 0002447-23.2023.8.25.0053, Rel. Des. José Pereira Neto, j. 30/04/2025; TJSP, ApC nº 1002483-57.2022.8.26.0602, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 10/07/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 24/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de Apelação Cível (ID 16623125) interposta por
MARIO FERNANDO BONELA
, por meio da qual pretende ver reformada a r. sentença (ID 16623113) que, em sede de Ação Indenizatória ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois: (i) partiu de premissa fática equivocada, visto que a compra do veículo não foi “via internet”, mas realizada presencialmente, após o Apelante se deslocar a Montes Claros/MG, vistoriar o bem e acompanhar o reconhecimento de firma do documento de transferência em cartório; (ii) a responsabilidade do Banco Apelado é objetiva, tratando-se de fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ; (iii) a falha na prestação do serviço foi determinante para a consumação do golpe, pois o Banco descumpriu normas cogentes do Banco Central (Circulares nº 3.461/2009 e nº 3.839/2017), que exigiriam provisionamento prévio de 3 dias úteis para saques em espécie de valor igual ou superior a R$ 50.000,00; (iv) o Banco Apelado, de forma negligente, permitiu o saque integral do valor (R$ 40.000,00 no caixa e R$ 10.000,00 em 5 saques em ATMs) apenas 25 (vinte e cinco) minutos após o depósito, em uma sexta-feira de carnaval, em conta corrente cujo perfil era incompatível com tal movimentação; (v) se a norma de segurança (provisionamento) tivesse sido observada, o saque só ocorreria no próximo dia útil (Quarta-feira de Cinzas), o que teria permitido o bloqueio eficaz, já que o Apelante contatou a ouvidoria do Banco (Protocolo 59715560) informando a fraude logo após a transação; (vi) o dano moral está configurado, pois a perda do valor (obtido por empréstimo) ocorreu quando o Apelante estava desempregado e com sua filha menor em delicado tratamento de saúde (pós-cirurgia de tumor).

Pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais (R$50.000,00) e morais (R$30.000,00).

Contrarrazões do Apelado (ID 16623129), em peça genérica, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA ANA LUIZA DA SILVA COCK:-

Cumprimento os nobres Desembargadores, o Desembargador Relator Raphael Câmara, os servidores aqui presentes e meus colegas.

Vocês sabiam que para sacarmos um valor igual ou maior que R$50.000,00 (cinquenta mil reais) no caixa, no banco, em dinheiro, precisamos provisionar com 24 horas de antecedência? Isso é o que determinam duas circulares do Banco Central: 3461 e 3839. Essas circulares foram editadas exatamente para se evitar fraudes, para que possamos investigar algum alerta, alguma coisa, antes que, de fato, isso aconteça, se concretize.

E esse processo trata exatamente da ausência de obediência a essas normas circulares do Banco Central.

O que aconteceu? O apelante, que é autor de uma ação indenizatória, é uma pessoa simples, que trabalhava ganhando a vida como motorista de van escolar. E ele, pai de família, teve a oportunidade de trabalhar no setor logístico do Grupo Sipolatti. Como ele tinha carteira de motorista de caminhão, conseguiu uma vaga para prestador de serviço, mas para isso ele precisava ter um caminhão próprio. E, como uma pessoa de baixa renda, procurou o melhor veículo possível, considerando as possibilidades que ele tinha. Ele encontrou um veículo pela OLX.

E a gente pensa, estamos falando aqui de uma fraude que o apelante foi vítima. Então, ele fez um PIX para comprar um caminhão? Não, não foi isso. Ele foi pessoalmente até a cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, vistoriou o caminhão, conversou com o proprietário do caminhão, foi até o cartório, passou o documento do caminhão para o nome dele e depois, informado qual era a conta bancária que ele deveria fazer o pagamento, ele fez o pagamento. Quando saiu do cartório e voltou na loja, na empresa em que estava o caminhão, o dono falou que não recebeu o pagamento e que não poderia deixar que ele levasse o caminhão. Ele, então, seguiu para a polícia, porque ele tinha pago, a pessoa tinha recebido, mas era um terceiro que tinha recebido essa conta. Isso porque a negociação foi feita com uma pessoa diferente do que aquela que recebeu ele para vistoriar o caminhão.

A caminho da delegacia, ele fez um chamado para o Banco do Brasil, temos protocolo nos autos, registrou a denúncia de que poderia ser algum tipo de fraude, ele viu que poderia ficar sem o caminhão e sem o dinheiro. Temos o protocolo nos autos. Chegou na polícia, passou a noite na delegacia, resumo da história: voltou sem o dinheiro, que, inclusive, era emprestado, e voltou sem o caminhão. O dinheiro, que era emprestado, ele precisou vender a van escolar, tudo isso tem comprovação nos autos, vendeu um outro carro que tinha, e não tinha nem como ganhar o pão ali, realmente passou uma dificuldade financeira extrema naquele momento.

A data desse depósito no banco foi numa sexta-feira de Carnaval. Em contato, após o Carnaval, quando ele foi até uma agência bancária, teve informações do gerente. O que aconteceu? A pessoa nunca tinha movimentado na conta dela nenhum valor superior a mil reais. Em uma sexta-feira de Carnaval, ele recebeu R$50.000,00 (cinquenta mil reais) no banco, ele foi até o caixa, sacou R$40.000,00 (quarenta mil reais), depois começou a andar de caixa eletrônico em caixa eletrônico para sacar R$2.000,00 (dois mil reais) em cada um. Sendo que o limite é R$2.000,00 (dois mil reais), não é R$2.000,00 (dois mil reais) em cada caixa eletrônico existente, porque perderia o sentido. Mas ele conseguiu fazer isso, sacar os R$2.000,00 (dois mil reais) e sacou todo o dinheiro.

Ajuizada a ação contra o banco, o que fica muito claro pra gente? Primeiro, a atipicidade da movimentação bancária. Sem provisionamento, o dinheiro entrou, ele sacou os R$40.000,00 (quarenta mil reais) e depois sacou os outros R$10.000,00 (dez mil reais) de forma picada, sem nenhum óbice do banco.

A segunda coisa, a denúncia que foi feita, o protocolo que foi feito, via telefone, segundo informações do próprio banco, foi feito antes do saque. Deu tempo, não é como essas fraudes do PIX que não dá tempo, na mesma hora a pessoa já vai lá e já consegue transferir para outro. Não! Ele sacou o dinheiro no banco. Deu tempo do banco fazer ali uma questão, realmente um controle interno de:”olha, identificamos que pode ter uma fraude, pode ter alguém tentando sacar um dinheiro, vamos bloquear, até que isso fique claro”. O banco não fez nada, ele foi completamente omisso.

E quando o banco veio na defesa, quem que vai conseguir provar para gente? Que horário foi o saque? Como foi feito esse saque desse fraudador? Como que ele sacou? É o próprio banco. O banco não fez absolutamente nada.

Então, os R$40.000,00 (quarenta mil reais), porque o limite é R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que é o que a circular fala que precisa ter o provisionamento. Os R$40.000,00 (quarenta mil reais) a gente fundamenta, primeiro, no protocolo, na denúncia de que aquilo era uma fraude e que foi feita a tempo, e que o banco não fez nada para impedir. E, segundo, os outros R$2.000,00 (dois mil reais) que foram sacados de forma picada.

Inclusive, se estamos falando de um crime, é um dever legal do banco comunicar isso para as autoridades competentes.

O apelante é um consumidor médio que agiu conforme as orientações e a medida da segurança que ele teve ali. Ele poderia, sim, ter sido vítima de uma fraude, como qualquer outra pessoa pode ser vítima de uma fraude.

Agora, o banco, nós estamos falando de um banco que fatura valores enormes, e que o STJ já sumulou que ele tem o dever de regular, de nos dar uma segurança financeira minimamente possível.

Então, a partir do momento em que ele recebe uma denúncia, em que ele consegue ter tempo para bloquear aquela operação e ele não o faz, ele não comprova nos autos por que ele não fez, se ele recebeu, se ele não recebeu, absolutamente nada. E a sentença de primeira instância não adentrou nesses fundamentos e se limitou, data máxima vênia, a incluir a culpa exclusiva da vítima daquela fraude.

Então, venho aqui pedir para que Vossas Excelências identifiquem esses dois pontos que, a meu ver, na minha percepção, são muito relevantes, que é a denúncia de forma tempestiva, a tempo de que aquilo fosse evitado e o prejuízo do meu cliente fosse concretizado.

São essas as minhas alegações, agradeço muito o tempo e a disponibilidade de Vossas Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento a nobre advogada, que, aliás, fez uma brilhante sustentação oral sem ler. É muito bom quando o advogado conhece bem os fatos e apresenta uma sustentação oral circunstanciada. Em razão desta sustentação oral, vou pedir o retorno dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 10/03/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR) :-

Cuida-se de Apelação Cível (ID 16623125) interposta por MARIO FERNANDO BONELA, por meio da qual pretende ver reformada a r. sentença (ID 16623113) que, em sede de Ação Indenizatória ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois: (i) partiu de premissa fática equivocada, visto que a compra do veículo não foi “via internet”, mas realizada presencialmente, após o Apelante se deslocar a Montes Claros/MG, vistoriar o bem e acompanhar o reconhecimento de firma do documento de transferência em cartório; (ii) a responsabilidade do Banco Apelado é objetiva, tratando-se de fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ; (iii) a falha na prestação do serviço foi determinante para a consumação do golpe, pois o Banco descumpriu normas cogentes do Banco Central (Circulares nº 3.461/2009 e nº 3.839/2017), que exigiriam provisionamento prévio de 3 dias úteis para saques em espécie de valor igual ou superior a R$ 50.000,00; (iv) o Banco Apelado, de forma negligente, permitiu o saque integral do valor (R$ 40.000,00 no caixa e R$ 10.000,00 em 5 saques em ATMs) apenas 25 (vinte e cinco) minutos após o depósito, em uma sexta-feira de carnaval, em conta corrente cujo perfil era incompatível com tal movimentação; (v) se a norma de segurança (provisionamento) tivesse sido observada, o saque só ocorreria no próximo dia útil (Quarta-feira de Cinzas), o que teria permitido o bloqueio eficaz, já que o Apelante contatou a ouvidoria do Banco (Protocolo 59715560) informando a fraude logo após a transação; (vi) o dano moral está configurado, pois a perda do valor (obtido por empréstimo) ocorreu quando o Apelante estava desempregado e com sua filha menor em delicado tratamento de saúde (pós-cirurgia de tumor).

Pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais (R$50.000,00) e morais (R$30.000,00).

Contrarrazões do Apelado (ID 16623129), em peça genérica, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerca da tramitação do processo na origem.

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por MARIO FERNANDO BONELA em face de BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual alega, em apertada síntese, que foi vítima de “Golpe da OLX” (ou golpe do intermediário), sendo induzido a efetuar o depósito de R$50.000,00 na conta de um terceiro fraudador (Bruno C. Molinari Ronque), correntista do Banco Réu, como pagamento de um caminhão.

Sustenta que o dano somente se consumou por falha grave na prestação do serviço da instituição financeira, que permitiu o saque integral do montante (R$ 40.000,00 “na boca do caixa” e R$ 10.000,00 em múltiplos saques em caixas eletrônicos) apenas 25 (vinte e cinco) minutos após a efetivação do depósito, ocorrido em 01/03/2019, uma sexta-feira de carnaval.

Argumenta que tal liberação imediata violou frontalmente as Circulares nº 3.461/2009 e, especificamente, nº 3.839/2017 do Banco Central do Brasil (BACEN), as quais exigem o provisionamento prévio de 3 (três) dias úteis para saques em espécie de valor igual ou superior a R$ 50.000,00. Afirma, ainda, que tentou alertar o banco sobre a fraude através da ouvidoria (Protocolo 59715560), mas a liberação indevida já havia ocorrido.

Após regular trâmite processual, com apresentação de Contestação pelo Banco Réu e Réplica pelo Autor, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que os prejuízos suportados pela parte decorreram exclusivamente de sua falta de cuidado e da ação de terceiro fraudador, o que afastaria o dever de indenizar, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Portanto, o Apelante busca a reforma da sentença de improcedência seus pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de golpe sofrido na aquisição de um veículo, no qual depositou R$50.000,00 na conta de um terceiro fraudador.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a instituição financeira Apelada falhou em seu dever de segurança e se tal falha possui nexo causal com o dano sofrido pelo Apelante, vítima de estelionato.

Em que pesem os argumentos do Apelante, a r. sentença deve ser mantida.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula n. 479, Segunda Seção, julgado em 27/6/2012, DJe de 1/8/2012).

A jurisprudência, contudo, distingue o fortuito interno (inerente ao risco da atividade bancária, como falhas no sistema ou fraudes em que o banco participa ativa ou omissivamente) do fortuito externo, este caracterizado pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, § 3º, II, do CDC).

No chamado “Golpe da OLX” ou “Golpe do Intermediário”, como o ocorrido nos autos, a fraude se origina e se desenvolve
fora
do ambiente bancário. O consumidor, por sua própria conta e risco, negocia com um estelionatário e, ludibriado, transfere voluntariamente valores para a conta do fraudador.

Nesses casos, a instituição financeira, em regra, atua apenas como intermediária da transação ordenada pelo cliente, não participando da negociação viciada. A culpa exclusiva da vítima, ao não adotar as cautelas mínimas – como verificar a titularidade da conta de destino em face do real proprietário do bem – rompe o nexo de causalidade, configurando fortuito externo e afastando a responsabilidade do banco.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica, inclusive desta c. Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALOR. OPERAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. GOLPE POR MEIO DA PLATAFORMA OLX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula nº 479/STJ2. Na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º do CDC). Precedentes. 3. No caso dos autos, o próprio autor confessa que efetuou a transferência bancária para a conta-corrente informada pelo terceiro golpista. 4. Houve o rompimento do nexo de causalidade entre o dano causado ao autor e o suposto ato ilícito apontado ao banco, na medida em que a conduta da própria vítima foi determinante para a ocorrência do dano. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 0017736-62.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Publ. 03/03/2024)

Em igual sentido:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Golpe do intermediário (golpe da OLX). Transferência de R$ 60.000,00 via PIX para conta de terceiro fraudador. Autor que realizou as operações de forma voluntária, acreditando em tratativa simulada por estelionatário. Instituição financeira que não participou da negociação do veículo. Ausência de prova de irregularidade na abertura da conta bancária. Fortuito externo caracterizado. Culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Inexistência de falha na prestação de serviço. Inaplicabilidade da Súmula nº 479 do STJ. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1032305-32.2024.8.26.0405; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2025; Data de Registro: 22/09/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recursos das instituições financeiras. Preliminares de ilegitimidade passiva e ativa afastadas. Transferência via pix. Golpe sofrido por terceiro. Fraude fora do ambiente bancário. Responsabilidade civil objetiva. Excludente configurada. Culpa exclusiva da vítima. Inexistência de falha na prestação do serviço. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos autorais. Recursos conhecidos e providos. Unânime. Trata-se de apelações interpostas por stone sociedade de crédito direto s. A. E banco bradesco s. A. Contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando solidariamente os réus ao pagamento de danos morais e à restituição de valor transferido em decorrência de golpe sofrido pelo autor em negociação realizada via plataforma virtual (olx). Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, porquanto apreciadas e afastadas na origem, sem insurgência recursal oportuna, operando-se a preclusão (art. 507 do CPC). Não conhecida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por bradesco, por configurar inovação recursal, vedada em sede de apelação. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula nº 479 do STJ, admite excludentes, dentre as quais se destaca a culpa exclusiva da vítima. Restou demonstrado nos autos que a transação questionada foi realizada diretamente pelo autor, com uso de suas credenciais pessoais (senha e autenticação via pix), sem qualquer falha nos sistemas bancários, tratando-se de golpe perpetrado por terceiro fora do ambiente da instituição financeira. Comprovada a atuação da stone na tentativa de bloqueio dos valores transferidos, embora sem êxito, não se verifica omissão ou defeito na prestação do serviço que justifique a condenação imposta. Caracterizada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, impõe-se a improcedência dos pedidos autorais. Recursos conhecidos e providos. (TJSE; AC 0002447-23.2023.8.25.0053; Ac. 202519164; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Pereira Neto; Julg. 30/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DA OLX. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA CONTAS DE TRÊS PESSOAS ESTRANHAS À NEGOCIAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADMINISTRADORA DAS CONTAS EM QUE FORAM RECEBIDOS OS VALORES PAGOS PELA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Trata-se de apelação cível interposta pelo autor em face da sentença que julgou totalmente improcedente o pedido de ressarcimento dos valores pagos além de reparação pelos danos morais suportados pelo autor, vítima de "golpe" em razão de uma compra realizada através da plataforma olx com terceira pessoa que, apesar das transferências realizadas, não recebeu o veículo. 2 - No caso dos autos, verifica-se que o requerente assumiu o risco da avença, pois negociou o veículo com terceira pessoa, não proprietária, e ainda realizou as transferências para três contas pertencentes a três pessoas distintas. 3 - Assim, não há como responsabilizar a instituição financeira pelos danos suportados pelo requerente, incindindo na espécie a hipótese excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, ante a culpa exclusiva do consumidor ao agir de forma imprudente realizando negócio com terceira pessoa não proprietária do bem, razão pela qual é incabível o pedido de reparação de danos relativos aos valores voluntariamente transferidos para terceiros e sacados pelos fraudadores, vez que a instituição financeira não contribuiu para o ato lesivo. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJCE; AC 0205116-26.2021.8.06.0001; Fortaleza; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz José Evandro Nogueira Lima Filho; DJCE 27/08/2024; Pág. 125)

No caso em tela, o Apelante negociou um caminhão de propriedade da empresa “Rodrigues e Veloso Construtora” (conforme Inquérito Policial, Doc 05), por intermediação de um suposto “Marcos”, mas efetuou o depósito em espécie de R$50.000,00 na conta de um quarto indivíduo, “Bruno C. Molinari Ronque”. A falta de cautela do Apelante, ao depositar alta monta para pessoa estranha à negociação, foi a causa primária e determinante do dano.

O Apelante, ciente desta orientação jurisprudencial, tenta deslocar o nexo causal para uma suposta falha normativa específica do Banco Apelado, qual seja, o descumprimento da Circular nº 3.839/2017 do BACEN, juntada por ele próprio (Doc 10).

Sustenta o Apelante que o Banco Apelado não poderia ter liberado os R$50.000,00 de forma imediata (em 25 minutos), pois o Art. 9º-A da referida Circular exigiria um provisionamento prévio de 3 (três) dias úteis para saques em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00.

Ocorre que a tese do Apelante é fragilizada por sua própria narrativa fática.

Conforme alegado na Petição Inicial e reiterado na Apelação, os saques efetuados pelo fraudador ocorreram da seguinte forma: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) “na boca do caixa” e R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 5 (cinco) saques fracionados em caixas eletrônicos.

A Circular nº 3.839/2017 do BACEN, que o Apelante afirma ter sido violada, estabelece o gatilho de provisionamento para “saques e pagamentos em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Ora, o saque principal, realizado “na boca do caixa”, foi de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), montante este
inferior
ao limite de R$50.000,00 estabelecido pela norma. Assim, para esta transação específica, o Banco Apelado não estava legalmente obrigado a exigir o provisionamento prévio de 3 dias úteis.

Não há, portanto, como caracterizar a liberação do saque de R$40.000,00 como ato ilícito por violação à norma de provisionamento invocada pelo Apelante.

Quanto aos R$ 10.000,00 restantes, sacados de forma fracionada em caixas eletrônicos, o Apelante não demonstrou que tais operações violaram os limites específicos
daquela conta
(limitando-se a juntar uma captura de tela genérica do site do Banco que menciona o limite de R$ 1.000,00).

Ademais, o Apelante sustenta que seu contato imediato com a ouvidoria (Protocolo nº 59715560) teria bloqueado a fraude se a norma fosse cumprida. Contudo, o Apelante não logrou êxito em comprovar (Art. 373, I, CPC) o momento exato em que realizou tal comunicação. Ele narra que os saques ocorreram em 25 minutos e que a ligação para a ouvidoria ocorreu “a caminho da Delegacia”, ou seja, após a negociação ter frustrado. Não há qualquer prova de que a comunicação ao banco tenha sido
tempestiva
a ponto de anteceder os saques.

A demora na comunicação da fraude, quando os valores já haviam sido integralmente sacados pelo estelionatário, somada à culpa primária da vítima na transferência, rompe o nexo causal entre a alegada omissão do banco e os danos experimentados. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA OLX. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX PARA CONTA DE TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. 1. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC, pressupõe a demonstração de falha na prestação do serviço e nexo causal entre a conduta da fornecedora e o dano experimentado pelo consumidor. 2. Configurada a culpa exclusiva da vítima quando o consumidor, por falta de cautela elementar, efetua transferência bancária para pessoa desconhecida sem adotar as medidas de segurança exigíveis em transações dessa natureza. 3. A movimentação célere dos valores via sistema PIX (transferência às 14h19min e saque às 14h23min), aliada à comunicação tardia da fraude (56 minutos após o depósito), impossibilita materialmente qualquer intervenção eficaz da instituição bancária para bloqueio dos recursos. 4. A mera utilização de conta bancária como meio de pagamento para recebimento de valores oriundos de fraude perpetrada por terceiros não configura responsabilidade da instituição financeira quando observados os procedimentos regulamentares para abertura da conta e inexistente participação ativa ou omissiva no evento danoso. 5. A demora na comunicação do golpe à instituição financeira, quando os valores já haviam sido integralmente sacados, rompe o nexo causal entre a alegada conduta omissiva do banco e os danos experimentados pela vítima. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002483-57.2022.8.26.0602; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2025; Data de Registro: 10/07/2025)

Dessa forma, inexistindo falha na prestação do serviço bancário (fortuito interno) e estando cabalmente demonstrada a culpa exclusiva da vítima (fortuito externo), que não adotou as cautelas mínimas na negociação e depositou R$50.000,00 para conta de terceiro estranho ao negócio, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

*

V
O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Acompanho o voto do relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao desembargador Fábio Brasil Nery.

*

VFC*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 31/03/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Pedi vista dos autos para exame mais acurado da controvérsia e, após análise, adianto que meu posicionamento converge integralmente com o voto proferido pelo eminente Relator.

Com efeito, as provas coligidas aos autos demonstram que o prejuízo material suportado pelo apelante decorreu de fraude perpetrada por terceiro (estelionato conhecido como "golpe da OLX"), em que a vítima, por falta de cautela elementar, efetuou o depósito voluntário de vultosa quantia (R$ 50.000,00) em conta de pessoa estranha à negociação do veículo.

Tal dinâmica fática configura a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se como fortuito externo que rompe o nexo de causalidade entre a atividade bancária e o dano sofrido.

Ademais, como bem pontuado no voto de relatoria, não restou caracterizada falha no dever de segurança da instituição financeira. A tese de descumprimento da Circular nº 3.839/2017 do BACEN não prospera, uma vez que o saque realizado presencialmente ("na boca do caixa") foi de R$ 40.000,00, montante este inferior ao gatilho de R$ 50.000,00 que exigiria o provisionamento prévio de três dias úteis.

Assim, a conduta da própria vítima foi o fator determinante para a consumação do evento danoso, não havendo que se falar em omissão ilícita do Banco apelado.

Pelo exposto, acompanhando o Relator, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Apelação Cível (ID 16623125) interposta por
MARIO FERNANDO BONELA
, por meio da qual pretende ver reformada a r. sentença (ID 16623113) que, em sede de Ação Indenizatória ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois: (i) partiu de premissa fática equivocada, visto que a compra do veículo não foi “via internet”, mas realizada presencialmente, após o Apelante se deslocar a Montes Claros/MG, vistoriar o bem e acompanhar o reconhecimento de firma do documento de transferência em cartório; (ii) a responsabilidade do Banco Apelado é objetiva, tratando-se de fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ; (iii) a falha na prestação do serviço foi determinante para a consumação do golpe, pois o Banco descumpriu normas cogentes do Banco Central (Circulares nº 3.461/2009 e nº 3.839/2017), que exigiriam provisionamento prévio de 3 dias úteis para saques em espécie de valor igual ou superior a R$ 50.000,00; (iv) o Banco Apelado, de forma negligente, permitiu o saque integral do valor (R$ 40.000,00 no caixa e R$ 10.000,00 em 5 saques em ATMs) apenas 25 (vinte e cinco) minutos após o depósito, em uma sexta-feira de carnaval, em conta corrente cujo perfil era incompatível com tal movimentação; (v) se a norma de segurança (provisionamento) tivesse sido observada, o saque só ocorreria no próximo dia útil (Quarta-feira de Cinzas), o que teria permitido o bloqueio eficaz, já que o Apelante contatou a ouvidoria do Banco (Protocolo 59715560) informando a fraude logo após a transação; (vi) o dano moral está configurado, pois a perda do valor (obtido por empréstimo) ocorreu quando o Apelante estava desempregado e com sua filha menor em delicado tratamento de saúde (pós-cirurgia de tumor).

Pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais (R$50.000,00) e morais (R$30.000,00).

Contrarrazões do Apelado (ID 16623129), em peça genérica, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerca da tramitação do processo na origem.

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por
MARIO FERNANDO BONELA
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, por meio da qual alega, em apertada síntese, que foi vítima de “Golpe da OLX” (ou golpe do intermediário), sendo induzido a efetuar o depósito de R$50.000,00 na conta de um terceiro fraudador (Bruno C. Molinari Ronque), correntista do Banco Réu, como pagamento de um caminhão.

Sustenta que o dano somente se consumou por falha grave na prestação do serviço da instituição financeira, que permitiu o saque integral do montante (R$ 40.000,00 “na boca do caixa” e R$ 10.000,00 em múltiplos saques em caixas eletrônicos) apenas 25 (vinte e cinco) minutos após a efetivação do depósito, ocorrido em 01/03/2019, uma sexta-feira de carnaval.

Argumenta que tal liberação imediata violou frontalmente as Circulares nº 3.461/2009 e, especificamente, nº 3.839/2017 do Banco Central do Brasil (BACEN), as quais exigem o provisionamento prévio de 3 (três) dias úteis para saques em espécie de valor igual ou superior a R$ 50.000,00. Afirma, ainda, que tentou alertar o banco sobre a fraude através da ouvidoria (Protocolo 59715560), mas a liberação indevida já havia ocorrido.

Após regular trâmite processual, com apresentação de Contestação pelo Banco Réu e Réplica pelo Autor, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que os prejuízos suportados pela parte decorreram exclusivamente de sua falta de cuidado e da ação de terceiro fraudador, o que afastaria o dever de indenizar, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Portanto, o Apelante busca a reforma da sentença de improcedência seus pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de golpe sofrido na aquisição de um veículo, no qual depositou R$50.000,00 na conta de um terceiro fraudador.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a instituição financeira Apelada falhou em seu dever de segurança e se tal falha possui nexo causal com o dano sofrido pelo Apelante, vítima de estelionato.

Em que pesem os argumentos do Apelante, a r. sentença deve ser mantida.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula n. 479, Segunda Seção, julgado em 27/6/2012, DJe de 1/8/2012).

A jurisprudência, contudo, distingue o fortuito interno (inerente ao risco da atividade bancária, como falhas no sistema ou fraudes em que o banco participa ativa ou omissivamente) do fortuito externo, este caracterizado pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, § 3º, II, do CDC).

No chamado “Golpe da OLX” ou “Golpe do Intermediário”, como o ocorrido nos autos, a fraude se origina e se desenvolve
fora
do ambiente bancário. O consumidor, por sua própria conta e risco, negocia com um estelionatário e, ludibriado, transfere voluntariamente valores para a conta do fraudador.

Nesses casos, a instituição financeira, em regra, atua apenas como intermediária da transação ordenada pelo cliente, não participando da negociação viciada. A culpa exclusiva da vítima, ao não adotar as cautelas mínimas – como verificar a titularidade da conta de destino em face do real proprietário do bem – rompe o nexo de causalidade, configurando fortuito externo e afastando a responsabilidade do banco.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica, inclusive desta c. Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALOR.
OPERAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. GOLPE POR MEIO DA PLATAFORMA OLX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula nº 479/STJ2. Na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º do CDC). Precedentes. 3. No caso dos autos, o próprio autor confessa que efetuou a transferência bancária para a conta-corrente informada pelo terceiro golpista. 4. Houve o rompimento do nexo de causalidade entre o dano causado ao autor e o suposto ato ilícito apontado ao banco, na medida em que a conduta da própria vítima foi determinante para a ocorrência do dano.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 0017736-62.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Publ. 03/03/2024)

Em igual sentido:

APELAÇÃO.
Ação de indenização por danos materiais e morais. Golpe do intermediário (golpe da OLX). Transferência de R$ 60.000,00 via PIX para conta de terceiro fraudador. Autor que realizou as operações de forma voluntária, acreditando em tratativa simulada por estelionatário. Instituição financeira que não participou da negociação do veículo. Ausência de prova de irregularidade na abertura da conta bancária. Fortuito externo caracterizado. Culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Inexistência de falha na prestação de serviço. Inaplicabilidade da Súmula nº 479 do STJ.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1032305-32.2024.8.26.0405; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2025; Data de Registro: 22/09/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recursos das instituições financeiras. Preliminares de ilegitimidade passiva e ativa afastadas. Transferência via pix.
Golpe sofrido por terceiro. Fraude fora do ambiente bancário. Responsabilidade civil objetiva. Excludente configurada. Culpa exclusiva da vítima. Inexistência de falha na prestação do serviço. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos autorais.
Recursos conhecidos e providos. Unânime. Trata-se de apelações interpostas por stone sociedade de crédito direto s. A. E banco bradesco s. A. Contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando solidariamente os réus ao pagamento de danos morais e à restituição de valor transferido em decorrência de golpe sofrido pelo autor em negociação realizada via plataforma virtual (olx). Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, porquanto apreciadas e afastadas na origem, sem insurgência recursal oportuna, operando-se a preclusão (art. 507 do CPC). Não conhecida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por bradesco, por configurar inovação recursal, vedada em sede de apelação.
A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula nº 479 do STJ, admite excludentes, dentre as quais se destaca a culpa exclusiva da vítima. Restou demonstrado nos autos que a transação questionada foi realizada diretamente pelo autor, com uso de suas credenciais pessoais (senha e autenticação via pix), sem qualquer falha nos sistemas bancários, tratando-se de golpe perpetrado por terceiro fora do ambiente da instituição financeira. Comprovada a atuação da stone na tentativa de bloqueio dos valores transferidos, embora sem êxito, não se verifica omissão ou defeito na prestação do serviço que justifique a condenação imposta. Caracterizada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, impõe-se a improcedência dos pedidos autorais.
Recursos conhecidos e providos. (TJSE; AC 0002447-23.2023.8.25.0053; Ac. 202519164; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Pereira Neto; Julg. 30/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DA OLX. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA CONTAS DE TRÊS PESSOAS ESTRANHAS À NEGOCIAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADMINISTRADORA DAS CONTAS EM QUE FORAM RECEBIDOS OS VALORES PAGOS PELA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Trata-se de apelação cível interposta pelo autor em face da sentença que julgou totalmente improcedente o pedido de ressarcimento dos valores pagos além de reparação pelos danos morais suportados pelo autor, vítima de "golpe" em razão de uma compra realizada através da plataforma olx com terceira pessoa que, apesar das transferências realizadas, não recebeu o veículo. 2 -
No caso dos autos, verifica-se que o requerente assumiu o risco da avença, pois negociou o veículo com terceira pessoa, não proprietária, e ainda realizou as transferências para três contas pertencentes a três pessoas distintas. 3 - Assim, não há como responsabilizar a instituição financeira pelos danos suportados pelo requerente, incindindo na espécie a hipótese excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, ante a culpa exclusiva do consumidor ao agir de forma imprudente realizando negócio com terceira pessoa não proprietária do bem, razão pela qual é incabível o pedido de reparação de danos relativos aos valores voluntariamente transferidos para terceiros e sacados pelos fraudadores, vez que a instituição financeira não contribuiu para o ato lesivo.
4 - Recurso conhecido e improvido. (TJCE; AC 0205116-26.2021.8.06.0001; Fortaleza; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz José Evandro Nogueira Lima Filho; DJCE 27/08/2024; Pág. 125)

No caso em tela, o Apelante negociou um caminhão de propriedade da empresa “Rodrigues e Veloso Construtora” (conforme Inquérito Policial, Doc 05), por intermediação de um suposto “Marcos”, mas efetuou o depósito em espécie de R$50.000,00 na conta de um quarto indivíduo, “Bruno C. Molinari Ronque”. A falta de cautela do Apelante, ao depositar alta monta para pessoa estranha à negociação, foi a causa primária e determinante do dano.

O Apelante, ciente desta orientação jurisprudencial, tenta deslocar o nexo causal para uma suposta falha normativa específica do Banco Apelado, qual seja, o descumprimento da Circular nº 3.839/2017 do BACEN, juntada por ele próprio (Doc 10).

Sustenta o Apelante que o Banco Apelado não poderia ter liberado os R$50.000,00 de forma imediata (em 25 minutos), pois o Art. 9º-A da referida Circular exigiria um provisionamento prévio de 3 (três) dias úteis para saques em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00.

Ocorre que a tese do Apelante é fragilizada por sua própria narrativa fática.

Conforme alegado na Petição Inicial e reiterado na Apelação, os saques efetuados pelo fraudador ocorreram da seguinte forma:
R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) “na boca do caixa” e R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 5 (cinco) saques fracionados em caixas eletrônicos.

A Circular nº 3.839/2017 do BACEN, que o Apelante afirma ter sido violada, estabelece o gatilho de provisionamento para “saques e pagamentos em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Ora, o saque principal, realizado “na boca do caixa”, foi de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), montante este
inferior
ao limite de R$50.000,00 estabelecido pela norma. Assim, para esta transação específica, o Banco Apelado não estava legalmente obrigado a exigir o provisionamento prévio de 3 dias úteis.

Não há, portanto, como caracterizar a liberação do saque de R$40.000,00 como ato ilícito por violação à norma de provisionamento invocada pelo Apelante.

Quanto aos R$ 10.000,00 restantes, sacados de forma fracionada em caixas eletrônicos, o Apelante não demonstrou que tais operações violaram os limites específicos
daquela conta
(limitando-se a juntar uma captura de tela genérica do site do Banco que menciona o limite de R$ 1.000,00).

Ademais, o Apelante sustenta que seu contato imediato com a ouvidoria (Protocolo nº 59715560) teria bloqueado a fraude se a norma fosse cumprida. Contudo, o Apelante não logrou êxito em comprovar (Art. 373, I, CPC) o momento exato em que realizou tal comunicação. Ele narra que os saques ocorreram em 25 minutos e que a ligação para a ouvidoria ocorreu “a caminho da Delegacia”, ou seja, após a negociação ter frustrado. Não há qualquer prova de que a comunicação ao banco tenha sido
tempestiva
a ponto de anteceder os saques.

A demora na comunicação da fraude, quando os valores já haviam sido integralmente sacados pelo estelionatário, somada à culpa primária da vítima na transferência, rompe o nexo causal entre a alegada omissão do banco e os danos experimentados. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA OLX. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX PARA CONTA DE TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. 1. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC, pressupõe a demonstração de falha na prestação do serviço e nexo causal entre a conduta da fornecedora e o dano experimentado pelo consumidor. 2. Configurada a culpa exclusiva da vítima quando o consumidor, por falta de cautela elementar, efetua transferência bancária para pessoa desconhecida sem adotar as medidas de segurança exigíveis em transações dessa natureza. 3. A movimentação célere dos valores via sistema PIX (transferência às 14h19min e saque às 14h23min), aliada à comunicação tardia da fraude (56 minutos após o depósito), impossibilita materialmente qualquer intervenção eficaz da instituição bancária para bloqueio dos recursos.
4. A mera utilização de conta bancária como meio de pagamento para recebimento de valores oriundos de fraude perpetrada por terceiros não configura responsabilidade da instituição financeira quando observados os procedimentos regulamentares para abertura da conta e inexistente participação ativa ou omissiva no evento danoso.
5. A demora na comunicação do golpe à instituição financeira, quando os valores já haviam sido integralmente sacados, rompe o nexo causal entre a alegada conduta omissiva do banco e os danos experimentados pela vítima
.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002483-57.2022.8.26.0602; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2025; Data de Registro: 10/07/2025)

Dessa forma, inexistindo falha na prestação do serviço bancário (fortuito interno) e estando cabalmente demonstrada a culpa exclusiva da vítima (fortuito externo), que não adotou as cautelas mínimas na negociação e depositou R$50.000,00 para conta de terceiro estranho ao negócio, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020594-39.2019.8.08.0012

APELANTE: MARIO FERNANDO BONELA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOGAL: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO - VISTA

Pedi vista dos autos para exame mais acurado da controvérsia e, após análise, adianto que meu posicionamento converge integralmente com o voto proferido pelo eminente Relator.

Com efeito, as provas coligidas aos autos demonstram que o prejuízo material suportado pelo apelante decorreu de fraude perpetrada por terceiro (estelionato conhecido como "golpe da OLX"), em que a vítima, por falta de cautela elementar, efetuou o depósito voluntário de vultosa quantia (R$ 50.000,00) em conta de pessoa estranha à negociação do veículo.

Tal dinâmica fática configura a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se como fortuito externo que rompe o nexo de causalidade entre a atividade bancária e o dano sofrido.

Ademais, como bem pontuado no voto de relatoria, não restou caracterizada falha no dever de segurança da instituição financeira. A tese de descumprimento da Circular nº 3.839/2017 do BACEN não prospera, uma vez que o saque realizado presencialmente ("na boca do caixa") foi de R$ 40.000,00, montante este inferior ao gatilho de R$ 50.000,00 que exigiria o provisionamento prévio de três dias úteis.

Assim, a conduta da própria vítima foi o fator determinante para a consumação do evento danoso, não havendo que se falar em omissão ilícita do Banco apelado.

Pelo exposto, acompanhando o Relator,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.